Tribunal: TJMT
Processo: 1083053-36.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083053-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA - CPF: 255.063.581-72 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1083053-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1083053-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luciene Alves da Silva Vieira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AGUARDO NO “LOBBY” VIRTUAL, SEM SER ADMITIDA NA SALA DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de refaturamento de consumo de água, sob o fundamento de ausência injustificada da autora à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em saber se a não admissão da parte na sala virtual, que comprovou estar presente no “
lobby
”, autoriza a extinção do feito por ausência, ou se tal circunstância configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comparecimento à audiência é fato objetivo que, em regra, conduz à extinção do feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95). Todavia, nos Juizados Especiais, a forma deve servir ao fim, qual seja, assegurar às partes o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

No caso, a recorrente apresentou provas documentais (
prints
de tela) que demonstram ter ingressado no ambiente virtual da audiência, permanecendo no “
lobby
” sem ser admitida. Assim, não se trata de desídia ou inércia da parte, mas de falha técnica ou operacional que a impediu de participar do ato processual.

A aplicação automática do art. 51, I, nesse contexto, configura flagrante cerceamento de defesa, pois a extinção decorreu de circunstância alheia à vontade da parte. Conforme dispõe o art. 13 da Lei 9.099/95, os atos que importarem em nulidade por cerceamento de defesa devem ser renovados, a fim de que se preserve a efetividade do processo e a primazia da solução de mérito.

Por essa razão, a sentença extintiva deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja designada nova audiência de conciliação e, se necessário, instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte que comprova, por meio de
prints
sistêmicos, ter ingressado na plataforma virtual e permanecido no “
lobby
” sem ser admitida, não pode ser considerada ausente à audiência.

A extinção do feito nessa hipótese configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença e devolvido o processo à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV;

Lei nº 9.099/1995, arts. 13, 46, 51, I e §2º, 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1029622-53.2025.8.11.0001, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1083053-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1083053-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luciene Alves da Silva Vieira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Luciene Alves da Silva Vieira.

Ação:
Inexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada

Origem: N
úcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 311005392): julgou extinta a demanda por contumácia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 311005393): requer reforma da sentença
a quo
para o regular processamento do feito.

CONTRARRAZÕES
(Id. 311006850)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1083053-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1083053-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luciene Alves da Silva Vieira

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de refaturamento de consumo de água, sob o fundamento de ausência injustificada da autora à audiência de conciliação.

A parte autora restou ausente na audiência de conciliação virtual designada, justificando no dia seguinte ao ato que, apesar de ter permanecido no lobby, não foi admitida pelo conciliador, apresentou
print
de telas demonstrando que aguardava no
lobby
no dia e horário designado.

A demanda foi extinta por contumácia.

Audiência virtual exige controle de acesso pela secretaria. Havendo indícios documentados de tentativa de ingresso, a sanção máxima (extinção do feito) é desproporcional e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NO ACESSO À SALA VIRTUAL. JUSTIFICATIVA CONSIDERADA IDÔNEA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por RAFAELLE THAIS FERMINO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação. Sustenta que tentou acessar a audiência virtual, mas enfrentou problemas técnicos, tendo se manifestado nos autos minutos após o encerramento da sessão. Requer o retorno do feito à origem, com prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação — baseada em supostos problemas técnicos no acesso remoto — é idônea a afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 9º da Lei nº 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade da presença pessoal das partes nas audiências, salvo dispensa autorizada pelo juiz, reforçada pelo Enunciado nº 20 do FONAJE.
4. A ausência injustificada da parte autora implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, ressalvada a hipótese de força maior devidamente comprovada (§ 2º).

5. A apresentação de imagem com horário de acesso e manifestação poucos minutos após o encerramento da audiência revela diligência e afasta a hipótese de abandono processual.
6. A jurisprudência reconhece que problemas técnicos para ingresso em audiência virtual podem configurar motivo de força maior, desde que demonstrada a tentativa de participação, ainda que minimamente.

7. A rápida manifestação da parte e a ausência de má-fé justificam o afastamento da extinção e impõem a redesignação da audiência, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência da parte autora à audiência virtual não justifica a extinção do processo quando há comprovação mínima e tempestiva de tentativa de acesso, caracterizando hipótese de força maior. 2. A rápida manifestação nos autos após o encerramento da audiência demonstra diligência e afasta o abandono processual. 3. Deve ser oportunizado novo agendamento de audiência conciliatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 9º, 51, I e § 2º, e 55; CF/1988, art. 5º, LV. (N.U 1029622-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Diante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025